Tribunal: TJES
Processo: 5005061-47.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005061-47.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICAEL FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença (id. 4303036) que julgou

improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de ato ilícito indenizável.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada,
ao
reforçar a tese inicial de violação a direito de personalidade do recorrente, em razão da conduta da gerente da recorrida, ao negar a entrada
na sala de cinema.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 99, §3º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário,
consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
de que
a requerente
dois ingressos para sessão de cinema
administrado pela e
no momento da compra,
teria sido exigido
comprovante de vacinação, o que foi apresentado,
posteriormente, ao retornar para acessar
à sala de cinema, já atrasado para o filme,
foi-lhe
exigido, pela segunda vez, o comprovante de vacinação
e se
recusou a mostrar,
contudo, não teria sido
informado da necessidade de apresentação do documento, sendo exposto a constrangimento perante os demais clientes do local ao ser impedido de entrar na sala de cinema,
pelo que postulou
indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que não teria sido informado sobre a necessidade de apresentar o passaporte sanitário, o próprio recorrente declarou, na prefacial, ter sido exigido o documento quando da compra do ingresso, tendo a recorrida, portanto, cumprido o dever de prestar informação clara e precisa, preconizado no artigo 6º, inciso III, CDC.

Dito de outra forma,
ao adquirir os ingressos o recorrente conhecia da exigência
do passaporte sanitário
e como bem pontuado na r. sentença,
trata-se de exigência prevista em lei,
a
P
ortaria SESA nº. 210-R de 23/10/2021, que assim dispõe no seu art. 2-A e alínea ‘f’ do Anexo I.

Art. 2º-A. Apenas pessoas com o esquema vacinal primário completo contra a COVID-19 poderão acessar e permanecer nos estabelecimentos e nas atividades elencadas no quadro referente ao nível de risco baixo do Anexo I desta Portaria.

(...
)

Anexo I

I.1. Os responsáveis pelas atividades/estabelecimentos listados abaixo
devem exigir
e garantir o acesso e permanência apenas de pessoas com o esquema vacinal primário completo
contra a COVID-19:

f) eventos culturais, tais como festivais, concertos musicais, apresentações de artes cênicas (teatro, dança, circo), apresentações musicais, performances, saraus literários, lançamentos de livros,
exibições de filmes
, exposições artísticas, e outros similares;

Desse modo, não merece prosperar a alegação de falha na prestação do serviço, porquanto as circunstâncias narradas pela própria parte evidenciam que a recorrida cumpriu as exigências sanitárias para funcionamento ao público e, por outro lado, embora o recorrente alegue ter sido distratado pela gerente/preposta da recorrida,
as provas dos autos não demonstram esta circunstância e mesmo se tratando de relação de consumo, cabe à parte autora o ônus de produzir prova de fato constitutivo do direito, conforme disposição do artigo 373, inciso I, CPC,
de sorte que se vota pela manutenção da sentença de improcedência.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$
12.000,00), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)